Tribunal: TJSP
Processo: 2063686-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de entorpecente (7,6 g de cocaína e 33,2 g de maconha) que não justifica a manutenção da custódia.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de entorpecente (7,6 g de cocaína e 33,2 g de maconha) que não justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063686-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATHEUS
PAULO NASCIMENTO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem impetrada, impondo ao paciente as medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063686-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2063686-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: GUILHERME BEDIN (Defensoria Pública)
Paciente: Matheus Paulo Nascimento de Carvalho
VOTO No 22.742
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de
soltura. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de
entorpecente (7,6 g de cocaína e 33,2 g de maconha) que não
justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas
cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo,
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga,
bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art.
319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de MATHEUS PAULO NASCIMENTO DE
CARVALHO, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dr.a Luciana
Menezes Scorza, da Vara do Plantão da Comarca da Capital, sob o
argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063686-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva do paciente, o qual é primário e
ostenta
bons
antecedentes,
cuja
pequena
quantidade
de
entorpecentes permitirá, em caso de condenação, a aplicação do
redutor previsto no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para conceder a liberdade
provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 51/53).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 57/64) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 69/71).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 1o de abril de 2020, por suposta violação ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Consoante registrado no boletim de ocorrência,
durante patrulhamento de rotina pela Rua Maria da Conceição
Simões, altura do no. 79, policiais militares surpreenderam o ora
paciente em posse de uma sacola plástica, contendo 21 porções de
cocaína (7,6 g), além de 30 porções de maconha (33,2 g), conforme
certificado no laudo pericial carreado às fls. 17/19 destes autos.
Ao analisar a custódia cautelar, no dia 2 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063686-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
abril de 2020 (fls. 38/41), a autoridade coatora converteu a prisão em
flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia
da ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito
praticado pelo paciente, fato indicador da ineficácia da aplicação de
qualquer outra medida que não a prisão cautelar.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que Matheus é primário e possui bons
antecedentes.
Destarte, in casu, constatada a primariedade
do paciente, não se cuidando de crime praticado com violência ou
grave ameaça e considerando a reduzida quantidade de entorpecente
apreendido (7,6 g de cocaína e 33,2 g de maconha), revela-se
despicienda sua custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se descabida frente aos mandamentos
legais, por outro, a sua mera revogação culminaria em benesse
deveras favorável, não se podendo esquecer que o presente caso
envolve o crime de tráfico ilícito de drogas.
Diante do panorama, melhor solução resulta na
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consoante
hipótese prevista na Lei n.o 12.403/2011, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto.
Assim, muito embora sejam as condições
favoráveis ao paciente, não se olvide estar ele respondendo a ação
penal pelo cometimento de suposto crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga, evitando-se que se mantenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063686-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em contato social, quando fora de sua atividade laborativa; (ii) seu
comparecimento mensal em juízo, que visa ao acompanhamento da
vida do sujeito, durante o inquérito ou processo, constituindo medida
positiva; afinal, se não cumprir ou se apresentar conduta incompatível
com as atividades esperadas de quem responde a processo-crime,
pode ser preso preventivamente; bem como (iii) a proibição de se
ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar e concedo parcialmente a ordem impetrada,
impondo ao paciente as medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator